Tribunal: TJDFT
Processo: 0740528-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740528-63.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUCELIA JOSE DE ANDRADE YAMADA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JUCELIA JOSE DE ANDRADE YAMADA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, na Ação de Conhecimento n. 0700693-62.2023.8.07.0002,propostapela agravante em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 170246276 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau converteu o julgamento em diligência, fixando como ponto controvertido a ocorrência de fraude no medidor de energia e, por considerar não evidenciada a verossimilhança dos fatos alegados e a hipossuficiência pela dificuldade de produção da prova, indeferiu o pedido da agravante de inversão do ônus da prova. No agravo de instrumento interposto (ID 51657731), a agravante alega que as provas estão em poder da agravada, que relatou a ocorrência de fraude no relógio medidor de sua unidade. Assevera que o fato de o Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI ter sido lavrado unilateralmente pela agravada, seria indicativo de sua hipossuficiência. Aduz que a inversão do ônus da prova, por se tratar de relação de consumo, baseia-se na impossibilidade ou grande dificuldade na obtenção de prova indispensável, o que seria o caso dos autos, uma vez que o TOI fora lavrado unilateralmente pela agravada. Aponta que a empresa ré instaurou o procedimento administrativo com a aplicação de multa de forma automática, sem a devida apuração acerca da existência de furto de energia elétrica ("gato") ou da ocorrência de eventual problema no medidor, e sem ter sido oportunizada a ampla defesa. Ao final, a agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de determinar a inversão do ônus da prova. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, a fim de confirmar a tutela antecipada recursal vindicada no recurso. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida ao agravante (ID 149898404 dos autos de origem). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida no caso em apreço reside em verificar se se encontram configurados os pressupostos legais para a inversão do ônus da prova. De início, impende consignar que a relação jurídico-processual é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor – CDC, uma vez que se trata de prestação de serviços de energia elétrica, em que a agravante é considerada consumidora e a agravada prestadora de serviços (fornecimento de energia elétrica). De acordo com o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor, dentre outros, a inversão do ônus da prova, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, sendo as regras ordinárias de experiências. Dessa forma, tal inversão não pode ser determinada de maneira automática, havendo a necessidade de manifestação do magistrado acerca dos requisitos que autorizam a sua aplicação. A resolução normativa ANEEL no 1.000/21, que estabelece as regras de prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica, dispõe sobre a inspeção do sistema de energia pelas concessionárias do serviço público do seguinte modo: Art. 248. A inspeção do sistema de medição de faturamento, para verificar a conformidade dos equipamentos e das condições de operação com a legislação metrológica, pode ser realizada por iniciativa da distribuidora ou mediante solicitação do consumidor e demais usuários ou da CCEE. Art. 249. A inspeção do sistema de medição pode ser realizada: I - pela distribuidora, no local das instalações; II - em laboratórios acreditados para ensaios em medidores de energia elétrica; ou III - no laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do Instituto Nacional de Metrologia – INMETRO ou do órgão metrológico delegado, devendo o processo ser certificado na norma ABNT NBR ISSO 9001. [...] Art. 251. Na inspeção do sistema de medição a distribuidora deve verificar, no mínimo: I - se o sistema de medição está de acordo com o indicado no projeto ou no cadastro da distribuidora; II - a existência de eventuais violações ao sistema de medição e à integridade de seus lacres e outras marcas de selagem; e III - o correto funcionamento e a calibração dos equipamentos que compõem o sistema de medição. Art. 252. A distribuidora deve adotar as seguintes providências na realização da inspeção do sistema de medição: I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL e entregar ao consumidor e demais usuários, conforme art. 591; [...] Art. 589. A distribuidora deve realizar ações de combate ao uso irregular da energia elétrica de forma permanente. Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos: I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL; II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor; III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II; IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e V - implementar, quando julgar necessário: a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos. § 1o A medição fiscalizadora, calibrada conforme padrão do INMETRO ou órgão metrológico delegado, pode permanecer instalada no circuito da medição de faturamento da unidade consumidora, com o objetivo de comparação das grandezas elétricas medidas, pelo tempo que a distribuidora julgar necessário. [...] Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve: I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e II - informar: a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos. § 1o É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento. § 2 o Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal. § 3o Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput. § 4o O consumidor tem 15 dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado. § 5o As marcas de selagem que são controladas pelo INMETRO ou pelo órgão metrológico delegado não podem ser rompidas pela distribuidora enquanto dentro do prazo do § 4o ou antes da realização da verificação ou da perícia metrológica. § 6o A cópia do TOI e do conjunto de evidências utilizados para caracterização da irregularidade devem ser disponibilizadas adicionalmente no espaço reservado de atendimento pela internet. [...] Art. 595. Comprovado o procedimento irregular, a distribuidora deve apurar a receita a ser recuperada calculando a diferença entre os valores faturados e aqueles apurados, por meio de um dos critérios a seguir, aplicáveis de forma sucessiva: I - utilização do consumo apurado por medição fiscalizadora, proporcionalizado em 30 dias, desde que utilizada para caracterização da irregularidade, conforme art. 590; II - aplicação do fator de correção obtido por meio de inspeção do medidor e apuração do erro de medição causado pelo emprego de procedimentos irregulares, desde que os selos, os lacres, a tampa e a base do medidor estejam intactos; III - utilização da média dos três maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 ciclos completos de medição regular imediatamente anteriores ao início da irregularidade; IV - determinação dos consumos de energia elétrica e das demandas de potências ativas e reativas excedentes por meio da carga desviada, quando identificada, ou por meio da carga instalada, verificada na constatação da irregularidade; ou V - utilização dos valores máximos de consumo de energia elétrica, proporcionalizado em 30 dias, e das demandas de potência ativa e reativa excedente, dentre os ocorridos nos 3 ciclos imediatamente posteriores à regularização da medição. – grifamos. Da detida análise aos autos do processo originário, constata-se que a agravada realizou inspeção na unidade consumidora de energia elétrica rural da agravante, que culminou na lavratura de um Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI (ID 162603506 dos autos de origem). A agravada consignou que não se trata de irregularidade no medidor, mas de desvio de energia elétrica realizado com a violação do equipamento por terceiro, prontamente ajustado no momento da visita. É possível verificar, das informações lançadas na ordem de inspeção n. 725418360101, que a vistoria fora acompanhada por um encarregado da agravante, que assinou o TOI. No momento foram feitos registros fotográficos/audiovisuais. Após, houve a emissão de memorial de faturamento elaborado com base na previsão do artigo 595 da mencionada Resolução da ANEEL (ID 162603512 dos autos de origem). É consabido que os atos administrativos das concessionárias de serviços públicos são dotados de presunção de legitimidade e de veracidade. No caso dos autos, o procedimento de emissão do TOI seguiu as normas da ANEEL aplicáveis às concessionárias de energia elétrica. Destaca-se que a agravada juntou aos autos o termo devidamente assinado pelo representante da agravante que acompanhou a inspeção. Assim, caberia à agravante infirmar as provas juntadas aos autos, a fim de sustentar qualquer irregularidade do procedimento de inspeção. Neste sentido, confira-se os precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: CONSUMIDOR E PROCESUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADAS. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - TOI. EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO COM INTERLIGAÇÃO NA FASE C. IRREGULARIDADE DETECTADA. RESOLUÇÃO 414/2010 - ANEEL. OBSERVÂNCIA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO REALIZADA NA SENTENÇA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Apelação do autor contra sentença, proferida em ação de conhecimento, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para determinar que a ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na residência do requerente, em razão do débito relacionado à fatura de recuperação de consumo de energia elétrica lançada no mês de outubro/2021, no valor de R$ 6.038,64. Confirmou parcialmente a tutela de urgência outrora deferida, excetuando-se a parte da decisão que proibiu a empresa ré de incluir o nome do autor nos cadastros de inadimplentes, em razão do débito relacionado à fatura de recuperação de consumo de energia elétrica lançada no mês de outubro/2021. As partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 80% para o autor e 20% para a ré. 2. Em seu apelo, o recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional. No mérito, pleitea a reforma da sentença para deferimento de todos os pedidos iniciais e inversão dos ônus sucumbenciais. Caso seja mantido o decisum, requer a redistribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 67% para o autor e 33% para a requerida. 2.1. Em contrarrazões, a apelada argui preliminar de não conhecimento da apelação por desobediência ao princípio da dialeticidade. Pede, ao final, seja negado provimento ao recurso. 3. Preliminar de não conhecimento do recurso - Rejeitada. 3.1. Por exigência dos arts. 1.010, II e III, CPC, a apelação deve atender ao princípio da dialeticidade, que se materializa na exposição das razões de fato e de direito pelas quais se pleiteia a cassação ou a reforma da sentença, impugnando-a especificamente. 3.2. No caso, não é possível falar em afronta ao aludido preceito, pois, da leitura da peça, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado apelado. 4. Preliminar de nulidade da sentença - Rejeitada. 4.1. Em que pese o apelante alegar que as circunstâncias fáticas e jurídicas não foram objeto de apreciação na sentença, eventual vício, na forma apontada, não recomendaria a declaração de nulidade da sentença, pois seria possível a sua integração por este grau revisor, em consonância com o art. 1.013, §1o, do CPC. 5. A cobrança efetivada pela apelada observou adequadamente o procedimento estabelecido na Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL (revogada recentemente pela Resolução Normativa 1.000, de 07/12/2021), em vigor no período retratado nos autos. 6. O cálculo do débito segue a determinação do art. 130, III, da Resolução no 414/2010, conforme atestado por engenheiro eletricista da empresa recorrida. 7. Embora não haja fotos da situação em que encontrado o medidor quando da inspeção, nota-se que a filha do autor assinou o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) no 073603, emitido pela CEB Distribuição, segundo o qual o equipamento de medição da unidade estava com uma interligação na fase C, não havendo nos autos elementos aptos a infirmar a legalidade do procedimento. 8. Referido TOI é ato administrativo, dotado de presunção de legitimidade e veracidade, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário. 8.1. Precedente da Corte: "1. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um procedimento de fiscalização imprescindível para conferir legalidade à atuação da empresa prestadora de serviço de energia elétrica quanto a supostas irregularidades perpetradas pelos consumidores. O referido ato administrativo reveste-se do atributo de presunção de legitimidade e veracidade, portanto, é considerado válido, salvo prova em contrário." (07059157020178070018, Relator: Hector Valverde, 1a Turma Cível, DJE: 22/10/2019). 9. Inexistem elementos nos autos que conduzam ao entendimento de que, por ocasião da emissão do TOI, houve violação à ampla defesa e ao contraditório. Com efeito, não há notícias de recurso ou impugnação em sede administrativa após a fatura de energia elétrica ter sido encaminhada à unidade consumidora. 10. Destarte, à luz das normas de regência, não há margem jurídica para anular a cobrança efetivada pela apelada. 11. Constatado que cada litigante é em parte vencedor e vencido, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, sendo proporcionalmente distribuídos entre eles os honorários e as despesas, na forma do art. 86 do CPC. 11.1. No caso, o acolhimento de um dos três pedidos deduzidos em juízo configura sucumbência recíproca e não equivalente, revelando-se adequada a distribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 20% e 80% entre requerida e autor, dada a natureza e extensão de cada pleito formulado na inicial. 12. Apelação desprovida. (Acórdão 1688714, 07151696420218070006, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). – grifo nosso. APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AFASTADA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEFEITO NO MEDIDOR DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO. PERÍCIA TÉCNICA. COMUNICAÇÃO REMETIDA AO ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA. AVISO DE RECEBIMENTO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REVISÃO DE CONSUMO. RESOLUÇÃO NÚMERO 414/2010 DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO LÍCITO E REGULAR. 1. Não se vislumbra ausência de impugnação específica quando a parte, a despeito de reiterar os fundamentos consignados na Peça Inicial, manifesta sucintamente sua discordância quanto ao fundamento utilizado na Sentença para afastar a pretensão deduzida. 2. Incumbe à distribuidora adotar todas as providências com vistas a viabilizar o fornecimento, operar e manter o sistema elétrico até o ponto de entrega, caracterizado como limite de sua responsabilidade. Constatado indícios de procedimento irregular na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, a Resolução no 414/210 da Agência Nacional de Energia Elétrica determina a adoção de providências visando a fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. 3. Não há irregularidade no processo administrativo adotado para apuração de irregularidades no medidor de energia elétrica da unidade consumidora quando observadas as normas traçadas na Resolução número 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica, com a emissão de Termo de Ocorrência de Inspeção - TOI, realização de avaliação técnica e oportunidade de defesa. 4. O Aviso de Recebimento encaminhado ao endereço da unidade consumidora e assinado por terceiro ocupante é suficiente para atestar de forma idônea a observância do procedimento previsto no regulamento, não havendo necessidade de subscrição do destinatário. 5. Comprovada a ocorrência de submedição, pode a distribuidora proceder à compensação de faturamento de consumo de energia elétrica. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1308434, 07142045420198070007, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Conforme assinalado pelo magistrado a quo na decisão recorrida, não se evidencia verossimilhança nas alegações da agravante, a indicar a necessidade de inversão do ônus da prova. Além disso, em relação à hipossuficiência técnica da agravante, as provas da ocorrência de desvio de energia foram produzidas pela agravada, com a realização da inspeção e emissão do TOI, nos termos prescritos pela legislação em vigor, não tendo a agravante apontado qualquer irregularidade apta a infirmar a presunção de veracidade. Dessa forma, dada a ausência dos pressupostos para a aplicação da inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor, deve ser mantida a r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de setembro de 2023 às 15:51:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora